Tribunal: TJPA
Processo: 0801400-65.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801400-65.2022.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Agravo interno em Apelação. Execução fiscal. Honorários advocatícios. Ação extinta por ilegitimidade passiva. Causalidade. Fazenda que não opôs resistência, mas deu causa a ação. Valor inestimável. Reforma para majoração conforme tabela da OAB. Precedentes. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1 - Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Municipal contra a Empresa Agravante, buscando a satisfação de crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa nº 1122/2021 (id. 16162381), oriundos de autos de infração ali discriminados, totalizando o montante de R$

606.275,18 (seiscentos e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos).

II. Questão em discussão

2 -
A questão em análise reside no arbitramento da condenação do agravado em honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3 - Alegação de que a condenação honorária contraria o regramento do Código de Processo Civil e o entendimento de caráter repetitivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), bem como, que a condenação deve se ater ao comando previsto no art. 85, §3º do CPC.

4 - A ação foi extinta sem julgamento de mérito por reconhecido erro material na indicação do polo passivo, onde deveria constar EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE, constou EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inconsistência que resultou no pedido de desistência da ação, sem a Fazenda opor qualquer resistência à exceção de pré-executividade do apelante.

5 - Em casos com dos autos, onde houve a extinção da pretensão executiva por equívoco na indicação da parte, mas sem obstar a cobrança posterior da dívida, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

6 - Necessidade de majoração dos honorários fixados em R$2.000,00 para o valor de R$ 4.671,70, montante compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado e, a duração do processo, além de atender ao disposto no art. 85, §8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- Art. 85, §§3º, 8º, 8º-A do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 1.076/STJ; e

- (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0801400-65.2022.8.14.0006) interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Agravante, mantendo a sentença que extinguiu a ação executiva fiscal originária, inclusive em relação aos honorários arbitrados.

A decisão monocrática agravada foi proferida com a seguinte conclusão (id. 18569541):

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e com base em posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença que condenou o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando critério equitativo por mero erro de indicação do nome da parte na petição inicial.

Em suas razões de agravo interno (id. 19836681), a Empresa Agravante defende que a condenação honorária contraria o regramento do Código de Processo Civil e o entendimento de caráter repetitivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), bem como, que a condenação deve se ater ao comando previsto no art. 85, §3º do CPC.

Defende ainda, a decisão recorrida não fez a distinção do precedente, e que apresentou jurisprudência sem identidade com a causa. Subsidiariamente, requer que o arbitramento tenha como base a Tabela da OAB.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, majorando-se os honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside no arbitramento da condenação do agravado em honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva, a luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De início, registra-se que, essencialmente, o Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar o a conclusão do julgado, amparado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Na decisão recorrida, restou consignando que
a pretensão recursal à honorários permeia o exame do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes,

No Processo Civil, via de regra, compete à ao vencido suportar o ônus sucumbencial, partindo-se da ideia de que causou indevidamente a necessidade de a parte vencedora provocar o Judiciário para ter sua esfera jurídica reparada ou respeitada.

A extinção do processo sem resolução de mérito, não exclui a incidência do postulado, sendo certo que aquele que motivou o acionamento da Justiça, deve arcar com os honorários. Neste sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim lecionam:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

Ao examinar o caso concreto, verificou-se que a ação executiva fiscal originária foi ajuizada em 30/01/2022, para a cobrança de valores contantes da Certidão de Dívida Ativa nº 1122/2021 (id. 16162381), oriundos de autos de infração ali discriminados, totalizando o montante de R$

606.275,18 (seiscentos e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos).

Proferido o despacho citatório (id. 16162384), a agravante compareceu aos autos apresentando exceção de pré-executividade, defendendo a ocorrência de “erro óbvio da Fazenda Municipal ao promover a inscrição em dívida ativa do crédito exequendo, e, consequentemente, na formação do polo passivo da execução em testilha.”.

Intimada a se manifestar, a Fazenda Municipal reconheceu de plano o equívoco (id. 16162496), registrando que “considerando a inscrição municipal e o CNPJ distintos entre a matriz e a empresa ora executada, vimos REQUERER a extinção da execução em relação aos débitos que originaram o presente processo.”.

Em seguida foi proferida a sentença objeto de apelação, que arbitrou honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do elevado valor da causa que ultrapassa os seiscentos e seis mil reais, o agravante pugna que o arbitramento dos honorários seja realizado segundo a regra geral prevista no art. 85, §3º do CPC, que assim preconiza:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais (...)

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (...) (grifei)

Sabe-se que com advento do Código de Processo Civil de 2015, a apreciação equitativa dos honorários ficou mais restrita, em regra, não é mais permitida sua utilização quando o proveito econômico da causa for elevado. Por esta razão, restou fixada a seguinte tese no Tema 1076 do STJ:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Em que pese a alegação do agravante, de que não foi feita a distinção com o julgado paradigma, restou expressamente consignado na decisão recorrida que, no recurso paradigma, restou assentada a possibilidade de aplicação de honorários por critério de equidade, nas causas onde o proveito econômico for irrisório ou inestimável. Justamente o que ocorre na presente demanda, senão vejamos:

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Isto porque, a ação foi extinta sem julgamento de mérito por reconhecido erro material na indicação do polo passivo, onde deveria constar EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE, constou EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inconsistência que resultou no pedido de desistência da ação, sem a Fazenda opor qualquer resistência à exceção de pré-executividade do apelante.

Em casos com dos autos, onde houve a extinção da pretensão executiva por equívoco, mas sem obstar a cobrança posterior da dívida, assim é a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. Precedentes. 2. Na hipótese, a extinção da execução provisória decorreu de homologação do pedido de desistência da exequente, por ter reconhecido o equívoco de executar, naquele momento, sentença a qual fora anulada pelo Tribunal de Justiça para novo julgamento.
Como a dívida não foi declarada extinta ou inexistente, nem seu valor foi reduzido, não ficando inviabilizada a cobrança futura do débito, o proveito econômico deve ser considerado inestimável, impondo-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
.3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1416180 SP 2018/0330828-1, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (grifei)

Desta forma, caso a dívida venha a ser cobrada em ação futura, com a indicação da empresa correta no polo passivo, naquela ação conexa, será possível receber honorários com base no proveito econômico obtido, se extinto total ou parcialmente o crédito. Neste sentido destaco os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO CONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes.III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.IV - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2036588 RS 2022/0085904-3, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa
. 2. Hipótese em que a validade do crédito exequendo foi objeto de embargos cuja sentença já considerou o proveito econômico para arbitrar honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC), de modo que deve ser considerada como inestimável economicamente a vantagem obtida com a extinção da correlata execução fiscal, a ensejar a aplicação do juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1771053 MG 2018/0257545-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Tornando ainda mais robusta a decisão, destaco precedente em que o Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de cálculo com base no proveito econômico, por não ser aferível em caso de extinção por ilegitimidade passiva da parte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) (grifei)

Portanto, não prospera a alegação de ausência de identidade dos precedentes apresentados com o caso concreto, devendo a conclusão dos julgados, ser entendida nas suas particularidades e similitudes.

Entretanto, quanto ao pedido subsidiário do agravante, de necessidade de observância da Tabela da Ordem do Advogados do Brasil, para a fixação dos honorários sucumbenciais, assiste-lhe razão. Explico.

A despeito do valor da causa arbitrado em R$ 606.275,18 (seiscentos e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), a sentença recorrida aplicou a regra equitativa, fixando-o no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor dos Procuradores do agravante.

Os critérios de arbitramento de honorários estão previstos no art. 85 §2º, I a IV e §8º do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º. (grifei)

Ademais, com o advento da Lei nº 14.365/2022, foi incluído o parágrafo 8º-A no art. 85 do CPC, trazendo parâmetros para a fixação da verba sucumbencial, sendo oportuno atentar para a inclusão:

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo,
para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (grifei)

Denota-se da norma, que nas causas em que couber fixação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

No caso, o valor da causa não reflete o montante que poderia ser obtido com a procedência da demanda, porque a parte não possui legitimidade para integrar a lide, que sequer chegou a se estabelecer, diante do reconhecimento imediato da ilegitimidade pela Fazenda Municipal. Logo, considerando que na presente demanda não houve condenação ou proveito econômico, trata-se de hipótese de valor inestimável, restando inviável a aplicação do §2º do artigo 85.

Observando o valor recomendado pelo Conselho Seccional do Pará da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme Tabela de Honorários vigente no momento da prolação da sentença, temos o seguinte:

Tabela de Honorários OAB-PA - 2022

XVIII – ADVOCACIA FISCAL E TRIBUTÁRIA (...)

2.6 – Exceção de pré-executividade – 5% do valor do crédito, assegurado mais o valor de - R$ 4.671,70

Assim, considerando a pretensão autoral frustrada pela ilegitimidade passiva da parte, o valor de
R$ 4.671,70
mostra-se adequado e proporcional em relação ao objeto da demanda.

Montante compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado e, a duração do processo, além de atender ao disposto no art. 85, §8º-A, do CPC.

Em situações em que foi aplicado o critério equitativo, este Tribunal de Justiça utilizou como referência a Tabela da OAB, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente.
Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC
. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802797-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023). (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO DEVE SER ELEVADO – JUÍZO DE EQUIDADE – PAR METROS NOVOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR – USO DA TABELA ELABORADA PELA SECCIONAL DE SÃO PAULO DA OAB – ART. 85, § 8º-A – RECURSO PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA 1 – O valor da causa muito baixo (mil reais, no caso) autoriza o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 2 –
Anteriormente deixado à mercê do subjetivismo exacerbado, o juízo de equidade passou a contar com parâmetros objetivos preconizados pela recente alteração legislativa, que remete à tabela de honorários confeccionada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art. 85, § 8º-A) para se chegar a um resultado seguro. Valor fixado à luz da estimativa feita na tabela
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10154028020218260451 SP 1015402-80.2021.8.26.0451, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/10/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022). (grifei).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento extinta sem resolução do mérito, em razão da verificação de litispendência. Na hipótese, a verba sucumbencial foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Colhe-se da petição inicial que foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, os honorários de sucumbência corresponderiam a apenas R$100,00 (cem reais), numerário que não remunera o trabalho despendido pelos causídicos das partes vencedoras nos autos. 2. O art. 85, § 8º, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 3.
A espécie comporta majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais das partes vencedoras nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07088010320218070018 1439993, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)”. (grifei).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, reformando a sentença para majorar os honorários advocatícios, observando o valor estabelecido na Tabela da OAB, conforme disposto no §8º-A do art. 85 do CPC.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024